Tribunal: TJPA
Processo: 0809464-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809464-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE LUIS MIRANDA DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0809464-53.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL e OUTRO

PACIENTE: ANDRE LUIS MIRANDA DA LUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS RECONHECIDOS A CORRÉUS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ATO INQUINADO COATOR PRATICADO POR DESEMBARGADOR. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.

1. A decisão monocrática agravada reconheceu que

ato apontado como ilegal decorreu do julgamento de recurso de apelação sendo, portanto, praticado por Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, restando patente que, a competência para apreciar a ordem de Habeas Corpus contra ato de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c” da Constituição Federal.

2. Agravo conhecido e, no mérito, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Regimental manejado mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual
, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2020
. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental manejado por
ANDRÉ LUIS MIRANDA DA LUZ
, através de sua Defesa Técnica contra a Decisão Monocrática proferida por mim, na data de 01 de outubro de 2020, cujo teor gravitou, precipuamente, em reconhecer que, a autoridade coatora que praticou o ato inquinado coator descrito nas razões da presente ordem mandamental foi, precisamente, membro deste Tribunal de Justiça, falecendo de competência esta Corte de Justiça para análise do feito.

A decisão restou assim ementada:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS RECONHECIDOS A CORRÉUS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ATO INQUINADO COATOR PRATICADO POR DESEMBARGADOR. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.

1. O ato apontado como ilegal decorreu do julgamento de recurso de apelação sendo, portanto, praticado por Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, restando patente que, a competência para apreciar a ordem de Habeas Corpus contra ato de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c” da Constituição Federal.

2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Irresignado, o Agravante insurge-se contra a referida decisão argumentando que:

I – Que o requerente foi condenado pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão em regime inicialmente semiaberto;

II – Que, a sentença transitou livremente em julgado para o paciente;

III – Que, dois corréus recorreram da sentença a que foram condenados no recurso de apelação de nº 0003421-36.2006.8.14.0006, tendo o recurso aviado sido parcialmente provido, unicamente para absolve-los do crime do art. 288 do Código Penal, sendo reconsiderada a dosimetria penal operada em seu desfavor, tendo o acórdão transitado em julgado na data de 10 de julho de 2012;

IV – Que, pautado em tais circunstâncias deveria o relator do recurso de apelação ter estendido automaticamente o resultado ao réu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código Penal;

V – Que, a decisão deste relator que entendeu pelo não conhecimento do presente remédio constitucional - por entender que a autoridade coatora seria este próprio Tribunal, não pode prevalecer, conquanto a matéria aventada neste Habeas Corpus seja de ordem pública e se apoie em jurisprudência sólida, tanto dos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça Estadual.

É o relatório.

VOTO

C
onheço do Agravo Regimental, vez que presentes as condições para tanto.

No mérito, entendo pela manutenção da decisão que não conheceu da presente ordem, senão vejamos.

Desde logo, consigno que a sistemática processual penal é, precipuamente voltada a preservação do réu – seja na perspectiva de garantia e observância de seus direitos, seja no seu escopo maior de ressocializar o indivíduo transgressor – nessa esteira de consideração, é inegável que o impetrante deve, como operador técnico do sistema processual, eleger os meios corretos para impugnar os atos que atentem contra tais vetores de consideração.

Nessa senda, as alegações fáticas contidas nos autos deixam claro que a autoridade inquinada coatora é, indubitavelmente, o Relator do Recurso de Apelação manejado pelos corréus do ora paciente, não por outro motivo, em seu agravo regimental, o impetrante argumenta:

(...)

No entanto, o Douto relator (
do recurso de apelação)
foi omisso quanto a estender o referido benefício aos demais réus que não apelaram
. Frise-se que mesmo não havendo recurso por parte do paciente, a extensão do benefício poderia ter sido concedida Ex Officio, haja vista a similitude dos casos.

Em tais casos, a Constituição Federal, em seu Art. 105, I, “c” apregoa:

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – Processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Trata-se, portanto, de previsão constitucional de fixação de competência, não cabendo a este Tribunal de Justiça desconsiderar os termos da Carta Magna para, em ato de reavaliação da decisão jurisdicional objurgada, reconsiderar os termos da sentença fixada em desfavor do paciente.

Por fim, sensível ao movimento jurisdicional de cabimento restrito da ordem de Habeas Corpus, que não deve ser utilizado como substitutivo dos instrumentos processuais cabíveis, não se pode desconsiderar que, tratando-se de decisão com trânsito em julgado que pretenda desconstituir sentença criminal por contrariedade do texto expresso da lei penal, deve ser manejada a competente Revisão Criminal nos termos do art. 621, I do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, conheço do presente Agravo Regimental e, no mérito, o rejeito, mantendo em todos os termos a decisão impugnada.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2020